Tribunal: STJ
Processo: 0040529-96.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1071746 - PR(2026/0040529-4)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: KAYKE FERREIRA VIEIRA (PRESO)
ADVOGADOS
: VIVIAN REGINA LAZZARIS - PR049190
TATIANA LAZZARIS - PR074961
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA.
GRAVIDADE CONCRETA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO
DELITIVA.

GARANTIA
DA
ORDEM
PÚBLICA.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que denegou a
ordem em
impetrado em favor de acusado preso em flagrante
habeas corpus
e posteriormente preventivamente pela suposta prática do crime previsto no
, da
art. 33, caput
Lei n. 11.343/2006.
2. A Defesa, no
e no agravo regimental, alega ausência de
habeas corpus
fundamentação idônea e de requisitos para a prisão cautelar, sustenta a
existência de condições pessoais favoráveis do custodiado e pleiteia a
revogação da prisão preventiva, ainda que mediante aplicação de medidas
cautelares alternativas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que decretou e
manteve a prisão preventiva do agravante, acusado de tráfico de drogas,
encontra-se
devidamente
fundamentada
em
elementos
concretos,
especialmente na quantidade e forma de apreensão dos entorpecentes e em
registros anteriores de atos infracionais, a justificar a custódia como garantia
da ordem pública.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Afirma-se que a prisão preventiva é medida cautelar de natureza
excepcional, compatível com a presunção de não culpabilidade, desde que
fundamentada em elementos concretos que demonstrem risco atual e real aos
bens tutelados no
do CPP, não se confundindo com antecipação de
art. 312
pena.
5. Reconhece-se a presença de prova da materialidade e de indícios
suficientes de autoria, consubstanciados na apreensão de 47 g de cocaína e
503 g de maconha, balança de precisão, dinheiro em espécie e outros objetos,
o que evidencia, em tese, a prática organizada e habitual do crime de tráfico
de drogas.
Documento eletrônico VDA55994894 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 17/04/2026 21:16:00
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: 0b02c733-a971-44ca-93f2-f90b04ad94a9

6. Destaca-se que o agravante, embora primário, possui passagens anteriores
por atos infracionais análogos a tráfico de drogas e homicídio qualificado,
circunstância que indica periculosidade e risco concreto de reiteração delitiva,
legitimando a custódia para garantia da ordem pública.
7. Conclui-se que a gravidade concreta da conduta, revelada pelo modus
operandi, pela quantidade e variedade das drogas apreendidas, bem como
pela presença de apetrechos típicos do tráfico, justifica a manutenção da
prisão preventiva, nos termos dos arts. 312 e 313 do CPP.
8. Entende-se que as medidas cautelares diversas da prisão se mostram
insuficientes para acautelar a ordem pública diante da potencial reiteração
criminosa, motivo pelo qual não é possível a substituição da custódia por
providências menos gravosas.
9. Assenta-se que condições pessoais favoráveis, por si sós, não afastam a
necessidade da prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos de
periculosidade e risco à ordem pública, em consonância com a jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça.
IV. DISPOSITIVO
10. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental, nos
09/04/2026
15/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz
e Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
15 de abril de 2026
Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA55994894 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 17/04/2026 21:16:00
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: 0b02c733-a971-44ca-93f2-f90b04ad94a9

AgRg no HABEAS CORPUS No 1071746 - PR(2026/0040529-4)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: KAYKE FERREIRA VIEIRA (PRESO)
ADVOGADOS
: VIVIAN REGINA LAZZARIS - PR049190
TATIANA LAZZARIS - PR074961
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA.
GRAVIDADE CONCRETA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO
DELITIVA.

GARANTIA
DA
ORDEM
PÚBLICA.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que denegou a
ordem em
impetrado em favor de acusado preso em flagrante
habeas corpus
e posteriormente preventivamente pela suposta prática do crime previsto no
, da
art. 33, caput
Lei n. 11.343/2006.
2. A Defesa, no
e no agravo regimental, alega ausência de
habeas corpus
fundamentação idônea e de requisitos para a prisão cautelar, sustenta a
existência de condições pessoais favoráveis do custodiado e pleiteia a
revogação da prisão preventiva, ainda que mediante aplicação de medidas
cautelares alternativas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que decretou e
manteve a prisão preventiva do agravante, acusado de tráfico de drogas,
encontra-se
devidamente
fundamentada
em
elementos
concretos,
Documento eletrônico VDA55645942 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/04/2026 18:54:33
Código de Controle do Documento: 7f4aff89-f94e-41ef-8c67-c191bced7f8c

especialmente na quantidade e forma de apreensão dos entorpecentes e em
registros anteriores de atos infracionais, a justificar a custódia como garantia
da ordem pública.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Afirma-se que a prisão preventiva é medida cautelar de natureza
excepcional, compatível com a presunção de não culpabilidade, desde que
fundamentada em elementos concretos que demonstrem risco atual e real aos
bens tutelados no
do CPP, não se confundindo com antecipação de
art. 312
pena.
5. Reconhece-se a presença de prova da materialidade e de indícios
suficientes de autoria, consubstanciados na apreensão de 47 g de cocaína e
503 g de maconha, balança de precisão, dinheiro em espécie e outros objetos,
o que evidencia, em tese, a prática organizada e habitual do crime de tráfico
de drogas.
6. Destaca-se que o agravante, embora primário, possui passagens anteriores
por atos infracionais análogos a tráfico de drogas e homicídio qualificado,
circunstância que indica periculosidade e risco concreto de reiteração delitiva,
legitimando a custódia para garantia da ordem pública.
7. Conclui-se que a gravidade concreta da conduta, revelada pelo modus
operandi, pela quantidade e variedade das drogas apreendidas, bem como
pela presença de apetrechos típicos do tráfico, justifica a manutenção da
prisão preventiva, nos termos dos arts. 312 e 313 do CPP.
8. Entende-se que as medidas cautelares diversas da prisão se mostram
insuficientes para acautelar a ordem pública diante da potencial reiteração
criminosa, motivo pelo qual não é possível a substituição da custódia por
providências menos gravosas.
9. Assenta-se que condições pessoais favoráveis, por si sós, não afastam a
necessidade da prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos de
periculosidade e risco à ordem pública, em consonância com a jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça.
IV. DISPOSITIVO
10. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55645942 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/04/2026 18:54:33
Código de Controle do Documento: 7f4aff89-f94e-41ef-8c67-c191bced7f8c

Trata-se de agravo regimental interposto por KAYKE FERREIRA VIEIRA
contra decisão monocrática que denegou a ordem de habeas corpus (fls. 46-50).
Consta que o agravante foi preso em flagrante, e após preventivamente, em
razão da suposta prática do crime previsto no
, da
art. 33, caput
Lei n. 11.343/2006.
Nas razões do
a parte impetrante sustentou a ausência de fundamentação
writ,
idônea e dos requisitos necessários para a prisão cautelar do acusado.
Argumentou que o custodiado possui condições pessoais favoráveis e que é
possível a aplicação de medidas cautelares alternativas.
Requereu, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva, ainda
que mediante a aplicação de medidas cautelares diversas.
No presente recurso, a Defesa reitera as alegações feitas na inicial do recurso
em
.
habeas corpus
Ao final, pleiteia a reconsideração do ato judicial monocrático ou o
provimento do agravo regimental para que seja revogada a prisão preventiva, com ou
sem a aplicação de medidas cautelares diversas.
É o relatório.

VOTO
Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.
No mérito, a pretensão recursal não merece acolhimento.
A prisão preventiva, no ordenamento jurídico brasileiro, constitui medida
cautelar de natureza excepcional, cuja manutenção está condicionada à permanência dos
fatos que a justificaram, e somente se legitima em situações em que a liberdade do
indivíduo represente um risco concreto e atual aos bens jurídicos tutelados pelo art. 312
do Código de Processo Penal.
Sua decretação não representa antecipação de pena nem viola o princípio da
presunção de não culpabilidade, desde que a decisão judicial esteja fundamentada em
elementos concretos, e não na gravidade abstrata do delito, demonstrando a efetiva
necessidade da medida para o caso específico.
Para tanto, exige-se a comprovação da existência de prova da materialidade
do crime e de indícios suficientes de autoria, bem como do perigo gerado pelo estado de
liberdade do imputado, que se manifesta na necessidade de garantir a ordem pública, a
ordem econômica, a conveniência da instrução criminal ou a aplicação da lei penal. Trata-
se, portanto, da última e mais gravosa das medidas cautelares, cuja aplicação demanda a
demonstração inequívoca de que as alternativas previstas no
do CPP são
art. 319
insuficientes para acautelar o processo e o meio social.
Documento eletrônico VDA55645942 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/04/2026 18:54:33
Código de Controle do Documento: 7f4aff89-f94e-41ef-8c67-c191bced7f8c

No caso, o Tribunal local manteve a prisão preventiva do paciente
consignando o seguinte (fls. 23-26; grifamos):
Não procede a alegação de constrangimento ilegal. Sabe-se que o decreto da
prisão preventiva somente pode subsistir quando adequadamente motivado,
com indicação de provas convincentes de sua necessidade. No presente caso,
a decisão justificou-se nas características extremamente graves do crime
praticado, que abalam gravemente a ordem pública, havendo necessidade de
segregação para que o paciente não volte a delinquir. O fumus comissi
delicti restou consubstanciado na na apreensão de 47 gramas de ?cocaína?,
43 gramas de ?maconha?, além de 1 (uma) balança de precisão, R$1.340,00
em espécie, e outros objetos (mov. 1.9), no Auto de Prisão em Flagrante
Delito (mov. 1.1), Auto de Constatação Provisória de Droga (mov. 1.10) e
Boletim de Ocorrência (mov. 1.12), verificando-se presentes fortes indícios
de autoria e materialidade do delito ao qual fora incurso -
?caput?,
art. 33,
da
Consta do Boletim de Ocorrência no
:
Lei 11.343/06.
2025/1184509
[...]
Bem observou o magistrado ao decidir pela conversão da prisão em
flagrante em preventiva: ?(...) No caso concreto, estão presentes indícios de
autoria e prova da materialidade do delito, conforme se observa das
declarações prestadas pelos Policiais Militares que efetuaram a prisão, do
Auto de Exibição e Apreensão e do Auto de Constatação Provisório de
Substância Entorpecente. Outrossim, verifico que, apesar de ser primário, o
autuado possui passagens anteriores por atos infracionais análogos aos
crimes de tráfico de drogas (autos n. 0015955-61.2021.8.16.0019) e
homicídio qualificado (autos no 0014255-79.2023.8.16.0019), circunstância
.
que atesta sua periculosidade e personalidade voltada à prática de crimes
(...) Além disso, a apreensão de elevada quantidade de droga (47 gramas de
cocaína e 503 gramas de maconha) e a forma de seu acondicionamento
(pinos e tabletes), bem como a apreensão de petrecho típico do tráfico
(balança de precisão) e de dinheiro trocado revelam que o autuado exercia
organizada e bem estruturada a mercancia de
de forma habitual,
substâncias entorpecentes, fazendo desta seu meio de sobrevivência. A meu
ver, tais circunstâncias revelam que, em liberdade, o detido voltaria
imediatamente a delinquir, pois encontraria os mesmos estímulos à prática
criminosa, e, aliadas à gravidade do crime de tráfico, autorizam a
manutenção da prisão para garantia da ordem pública?.
Em que pese a alegação do impetrante de que o réu não possui maus
antecedentes, sabe-se que a existência de atos infracionais possibilita a
decretação da prisão preventiva, ante o perigo de reiteração delitiva. Veja-
se:
[...]
Como se sabe, o artigo 312, do Código de Processo Penal, determina que ?A
prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da
ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para
assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do
crime e indício suficiente de autoria.? É certo que os fatos serão mais bem
apurados no decorrer da investigação criminal e instrução processual. No
entanto, por ora, verifica-se a necessidade da custódia cautelar, posto que,
ao destacar a reprovabilidade de sua ação em elementos concretos (modus
Documento eletrônico VDA55645942 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/04/2026 18:54:33
Código de Controle do Documento: 7f4aff89-f94e-41ef-8c67-c191bced7f8c

operandi - diversidade e quantidade dos entorpecentes apreendidos [47g de ?
cocaína? e 43g de ?maconha?], além de apetrechos e dinheiro trocado, e as
anotações infracionais do paciente), demonstram a potencial gravidade de
seu proceder, revelando-se a necessidade de se manter sua segregação do
convívio social, para garantia da a ordem pública. Neste sentido o seguinte
julgado:
[...]
Desta forma, correta a decisão que justificou a necessidade de manutenção
da prisão preventiva na garantia da ordem pública. Assim sendo,
examinando as provas produzidas, de se concluir que o referido ato
decisório, ao decidir pela manutenção da prisão cautelar do paciente
fazendo alusão ao fato de haver indicativos de que atua de forma reiterada
no crime de tráfico, e que autoriza a prisão cautelar com a finalidade de se
resguardar a ordem pública - requisito elencado no
do mencionado
art. 312,
diploma legal -, vez que, se solto, pode vir a cometer novos delitos, se
encontra formal e adequadamente fundamentada. Outrossim, quanto a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão preventiva, por estarem
presentes os requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal, a prisão
preventiva torna-se a medida legal e adequada ao caso concreto, não
podendo assim ser substituída.
Diante do exposto, voto no sentido de denegar a ordem impetrada.

Na hipótese dos autos, reafirmo que a necessidade da prisão preventiva foi
suficientemente fundamentada pelas instâncias ordinárias, tendo sido destacada a
gravidade dos fatos, evidenciada pela quantidade de droga apreendida (47 g de cocaína e
503 g de maconha), além do risco concreto de reiteração delitiva, considerando que o
paciente possui passagens anteriores por atos infracionais análogos aos crimes de
tráfico de drogas (autos n. 0015955-61.2021.8.16.0019) e homicídio qualificado (autos
(fl. 24). Os elementos apontados efetivamente
no 0014255-79.2023.8.16.0019)
demonstram a potencial periculosidade do agente e são aptos a justificar a segregação
cautelar para garantia da ordem pública, conforme a orientação do Superior Tribunal de
Justiça.
Ilustrativamente:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
PRISÃO
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA.
NATUREZA,
QUANTIDADE
E
VARIEDADE DE ENTORPECENTES. APETRECHOS TÍPICOS DO
COMÉRCIO ILÍCITO. REITERAÇÃO DELITIVA DEMONSTRADA POR
ATO INFRACIONAL PRETÉRITO. RISCO DE REITERAÇÃO. MEDIDAS
CAUTELARES
ALTERNATIVAS
INSUFICIENTES.
AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. A prisão preventiva pode ser decretada antes do trânsito em julgado da
sentença condenatória desde que estejam presentes os requisitos previstos no
do CPP.
art. 312
2. A apreensão de significativa quantidade e diversidade de drogas,
associada a apetrechos típicos do tráfico e a quantia em dinheiro, evidencia
a prática organizada e habitual do comércio ilícito.
Documento eletrônico VDA55645942 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/04/2026 18:54:33
Código de Controle do Documento: 7f4aff89-f94e-41ef-8c67-c191bced7f8c

3. O histórico do acusado, com condenação por ato infracional análogo ao
tráfico de drogas, reforça o risco de reiteração delitiva, legitimando a
segregação cautelar.
4. Condições pessoais favoráveis não bastam para afastar a prisão
preventiva quando presentes fundamentos concretos de periculosidade.
5. Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes para
salvaguardar a ordem pública diante da gravidade dos fatos.
6. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n.
relator
1.025.290/SP,
Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
24/9/2025,
)
1/10/2025.

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO
ILÍCITO
DE
ENTORPECENTES.
PRISÃO
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO DE
REITERAÇÃO
DELITIVA.
MEDIDAS
CAUTELARES
DIVERSAS.
INADEQUAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade
do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não
decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual
praticado (art. 313, § 2o, do CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-
se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou
contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena
do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal
(arts. 312 e 315 do CPP).
2. Embora inquéritos policiais e processos penais em andamento não

possam servir para agravar a pena-base, a teor da Súmula n. 444 desta
Corte, devem ser ponderados para aferir a existência de periculum
libertatis, como possíveis indicadores de contumácia delitiva.
3. No caso concreto, o réu foi detido em 23 de abril de 2025, sob a
imputação da infração prevista no

o
VI, ambos da
art. 33, c/c
art. 40,
havendo sido apreendidos 214 pinos de cocaína com
Lei n. 11.343/2006,
peso de 297,50g e 42 buchas de maconha pesando 222g, além de três
radiocomunicadores. As instâncias ordinárias indicaram a gravidade
concreta do crime, diante da quantidade, da variedade e da nocividade dos
entorpecentes apreendidos, além da participação em esquema de tráfico de
drogas altamente organizado e estruturado no Aglomerado Cabana Pai
Tomás, dominado por facção criminosa (TCP), com divisão de tarefas, uso
de radiocomunicadores e atuação em turnos.
4. As instâncias ordinárias apontaram o risco concreto de reiteração
delitiva, pois o recorrente ostenta anotações pretéritas, por infrações
cometidas em sua adolescência, sem que se olvide da prisão a que foi
submetido em
ocasião em que foi preso por associação para o
22/10/2021,
tráfico, além de registrar em sua CAI a imposição de medidas
socioeducativas definitivas pelas práticas anteriores de atos infracionais
análogos aos delitos de tráfico ilícito de entorpecentes e porte ilegal de arma
de fogo de uso permitido.
5. Em razão das circunstâncias referidas, as medidas cautelares alternativas
à prisão não se mostram adequadas e suficientes para evitar a prática de
Documento eletrônico VDA55645942 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/04/2026 18:54:33
Código de Controle do Documento: 7f4aff89-f94e-41ef-8c67-c191bced7f8c

novas infrações penais, tendo em vista a adequada fundamentação do
decisum a quo que evidencia a real possibilidade de reiteração das condutas
delitivas.
6. Agravo regimental não provido. (AgRg no RHC n.
relator
217.242/MG,
Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
10/9/2025,
grifamos.)
15/9/2025;

Portanto, tendo em vista que a necessidade da prisão preventiva foi
concretamente demonstrada nos termos dos arts. 312 e 313, ambos do Código de
Processo Penal, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares mais brandas.
Ademais, na linha do entendimento consolidado da Sexta Turma deste
Superior Tribunal, a existência de condições pessoais favoráveis não tem o condão de,
isoladamente, afastar a custódia cautelar, se presentes os pressupostos que a autorizam,
como ocorre no presente caso, em que a necessidade da medida foi concretamente
demonstrada (AgRg no HC n.
relator Ministro Og Fernandes, Sexta
1.005.547/MG,
Turma, julgado em
DJEN de
RHC n.
relator Ministro
27/8/2025,
1/9/2025;
210.607/SP,
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
.
11/6/2025,
23/6/2025)
Dessa forma, na ausência de argumento relevante que infirme as razões
consideradas no julgado ora agravado, que está em sintonia com a jurisprudência desta
Corte Superior de Justiça, deve ser mantida a decisão impugnada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55645942 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/04/2026 18:54:33
Código de Controle do Documento: 7f4aff89-f94e-41ef-8c67-c191bced7f8c

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.071.746 / PR
Número Registro: 2026/0040529-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00083836720258160034 01219378220258160000 1219378220258160000 83836720258160034
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : VIVIAN REGINA LAZZARIS
ADVOGADOS : VIVIAN REGINA LAZZARIS - PR049190
TATIANA LAZZARIS - PR074961
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
PACIENTE
: KAYKE FERREIRA VIEIRA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : KAYKE FERREIRA VIEIRA (PRESO)
ADVOGADOS : VIVIAN REGINA LAZZARIS - PR049190
TATIANA LAZZARIS - PR074961
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
Documento eletrônico VDA55916250 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:58:51
Código de Controle do Documento: b826d388-91bd-4aa0-bd8b-00685d3466f4

IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/04/2026
a
por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto
15/04/2026,
do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55916250 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:58:51
Código de Controle do Documento: b826d388-91bd-4aa0-bd8b-00685d3466f4